Tribunal: TJES
Processo: 5032366-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032366-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDO DE SOUZA MUSSO RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO PARA BLOQUEIO DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5032366-62.2025.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: BERNARDO DE SOUZA MUSSO RIBEIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando a parte requerida a pagar ao autor indenização por danos materiais (R$ 5.500,00) e morais (R$ 3.000,00), em virtude de transações fraudulentas após o furto do celular do autor.

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima na situação em comento.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, entendo, com a devida vênia, que a sentença merece integral reforma, com a improcedência do pleito autoral já que, embora a responsabilidade bancária seja, via de regra, objetiva, o caso concreto demonstra a ocorrência de causa excludente de responsabilidade prevista no art.
14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme consta nos autos, o furto do aparelho celular do autor ocorreu em 08/08/2025, sendo que as transações contestadas só foram realizadas em 10/08/2025. Restou evidenciado que o autor permaneceu inerte por aproximadamente 48 horas, deixando de solicitar o bloqueio administrativo de sua conta junto ao banco requerido, mesmo possuindo o aplicativo instalado no terminal furtado.

A segurança digital é um dever compartilhado. Assim, ao não informar a instituição financeira imediatamente após o crime, o consumidor impossibilitou qualquer medida preventiva por parte do banco. As transações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e
token
, que estavam acessíveis no aparelho por desídia do autor em não reportar o evento.

Não se pode imputar falha ao sistema do banco por autorizar operações validadas por credenciais corretas quando a conta ainda constava como ativa e sem restrições.
A conduta do terceiro fraudador, aliada à omissão do autor em bloquear seus acessos, rompe o nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano sofrido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS.
FURTO DE TELEFONE CELULAR. COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]8. Na hipótese em exame,
a recorrente agiu sem cautela e concorreu para ocorrência do dano, na medida em que não efetuou o pronto comunicado do furto do aparelho celular ao banco para fins de bloqueio das contas e troca de senhas. Não cabe ao banco recorrido responder pela atitude temerária da autora em demorar demasiadamente para comunicar o fato ao recorrido. Inaplicável a Súmula 479 do STJ ao caso, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário e sem observância de qualquer ação ou omissão pela instituição financeira, fato que configura hipótese de fortuito externo. 9. Não há comprovação de falha de segurança, restando ausente o nexo causal entre a ação do réu e o dano experimentado pela cliente em razão de fato perpetrado por terceiro. Restou caracteriza a culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, o que afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC
. Assim, ante a ausência conduta ilícita do banco ou defeito na prestação de serviço, correta a improcedência dos pedidos da autora. Sentença mantida[...]
(TJDFT,
Acórdão 1963061
, 0703067-78.2024.8.07.0014, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.)

Portanto, configurada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais é medida que se impõe.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)